Tribunal: TJES
Processo: 0013143-88.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013143-88.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ESTEVAO SILVEIRA FILHO e outros

APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INOCORRÊNCIA DE MORA DA CONSTRUTORA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL INVERTIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou integralmente improcedentes os pedidos em ação indenizatória por inadimplemento contratual, na qual os Autores postularam a condenação das Rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, à aplicação da cláusula penal de forma invertida, à devolução em dobro da comissão de corretagem e à reparação por danos morais, em razão do alegado atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo final da obrigação de entrega do imóvel pelas Promitentes-Vendedoras, se a data de expedição do "habite-se" ou a data da efetiva imissão na posse (entrega das chaves), com reflexos diretos sobre a configuração da mora e a viabilidade dos pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo contratual para conclusão da obra, incluída a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, expirava em 31 de dezembro de 2013, e o Certificado de Conclusão da Obra foi emitido em 05 de dezembro de 2013, antes do termo final previsto.

4. A obrigação de fazer, consistente na conclusão da obra e na obtenção do "habite-se", cumpriu-se tempestivamente.

5. A efetiva entrega das chaves, marco da obrigação de dar, condiciona-se ao adimplemento das obrigações contratuais por parte do adquirente, em especial a obtenção de financiamento e a quitação do saldo devedor.

6. A ausência de prova cabal de que a construtora deu causa à dilação temporal entre a expedição do "habite-se" e a imissão na posse afasta a tese de inadimplemento por parte das vendedoras.

7. A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça firma que a entrega do "habite-se" dentro do prazo contratual afasta a caracterização da mora, especialmente quando não demonstrado que a postergação da entrega das chaves decorreu de inadimplemento imputável às Promitentes-Vendedoras.

8. A inexistência de mora por parte da construtora fulmina os pedidos indenizatórios de lucros cessantes e de inversão da cláusula penal, cuja aplicação demanda a comprovação de descumprimento contratual do alienante.

9. É válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, desde que haja prévia e adequada informação acerca do valor total da aquisição e do montante correspondente à corretagem (Tema 938/STJ).

10. O dever de informação sobre a comissão de corretagem restou observado, conforme documentação acostada pelos próprios Apelantes.

11. A manutenção da sentença de improcedência dos pedidos impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A expedição do "habite-se" dentro do prazo contratual afasta a caracterização da mora da construtora/incorporadora, notadamente quando não se demonstra que a dilação na entrega das chaves decorreu de inadimplemento imputável à vendedora.

2. A aplicação da tese da inversão da cláusula penal (Tema 971/STJ) pressupõe a comprovação da mora do alienante, o que não ocorre na hipótese de conclusão tempestiva da obra (expedição do "habite-se").

3. É válida a transferência ao promitente-comprador da obrigação de pagamento da comissão de corretagem, desde que cumprido o dever de informação (Tema 938/STJ).

*Dispositivos relevantes citados*: CC/2002, art. 476. CPC, art. 85, § 11.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Tema 938. STJ, Tema 971. TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 00195525120138080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 04/04/2025, 2ª Câmara Cível. TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 0024103-40.2014.8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. TJ-ES, AC: 00073276220148080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
JOÃO ESTEVÃO SILVEIRA FILHO e KELLY AGUIAR MULLER SILVEIRA
, em razão da Sentença (ID 15090141) proferida nos autos da ação de indenização por descumprimento contratual, ajuizada em face de
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPACOES,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 15090142) alegam os Apelantes, em síntese: I) o atraso injustificado na entrega da obra, cujo prazo era junho de 2013, e que se estendeu até a entrega das chaves em 07 de fevereiro de 2014, sendo irrelevante a data do habite-se; II) ser devida a inversão da cláusula penal moratória (multa inversa) em razão do inadimplemento da construtora, conforme o Tema Repetitivo 971 do STJ; III) ser ilegal e abusiva a cláusula que transfere aos Apelantes o pagamento da comissão de corretagem, por violação do dever de informação (Tema Repetitivo 938 do STJ); IV) a ocorrência de danos morais, decorrentes do atraso excessivo e da frustração da justa expectativa de ter o imóvel para moradia.
Contrarrazões apresentadas pelos Apelados (ID 15090148), pelo desprovimento recursal

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
2
4
de outubro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013143-88.2015.8.08.0048

APELANTE: JOAO ESTEVAO SILVEIRA FILHO e KELLY AGUIAR MULLER SILVEIRA

APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação indenizatória por inadimplemento contratual, proposta por
JOÃO ESTEVÃO SILVEIRA FILHO e KELLY AGUIAR MULLER SILVEIRA
em face de
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES,
na qual os Autores, ora Apelantes, postularam a condenação das Rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, à aplicação da cláusula penal de forma invertida, à devolução em dobro da comissão de corretagem e à reparação por danos morais, em razão do alegado atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida.

Sustentaram os Apelantes que a entrega do imóvel, originalmente prevista para junho de 2013, apenas se concretizou em 07 de fevereiro de 2014, circunstância que caracterizaria a mora das Promitentes-Vendedoras.

A r. sentença ora impugnada, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao entendimento de que não restou configurado atraso na entrega do empreendimento, rejeitando o pleito de restituição da comissão de corretagem, sob o fundamento de que restou devidamente observado o dever de informação, nos termos do Tema 938 do STJ.

A controvérsia, tal como delineada pelas razões recursais e pelo exame dos autos, cinge-se à definição do termo final da obrigação de entrega do imóvel pelas Promitentes-Vendedoras, isto é, se tal termo se consubstancia na data de expedição do "habite-se" (05/12/2013) ou na data da efetiva imissão na posse, representada pela entrega das chaves (07/02/2014), com reflexos diretos sobre a configuração da mora e, por conseguinte, sobre a viabilidade dos pedidos indenizatórios.

Os Apelantes sustentam a configuração de mora entre 01 de julho de 2013 e 07 de fevereiro de 2014, requerendo, com base nessa premissa, a inversão da cláusula penal (Tema 971/STJ), a restituição da comissão de corretagem e a indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos, que o prazo contratual para conclusão da obra expirava em junho de 2013, e que tal poderia ser prorrogado por até 180 (cento e oitenta) dias, nos termos pactuados, estendendo-se, assim, até 31 de dezembro de 2013.

Restou incontroverso que o Certificado de Conclusão da Obra foi emitido em 05 de dezembro de 2013, ou seja, antes do termo final contratualmente previsto.

Diante desse cenário, constata-se que a obrigação de fazer – consistente na conclusão da obra e na obtenção do "habite-se" – foi tempestivamente cumprida.

A discussão desloca-se, pois, para o momento da efetiva entrega das chaves, marco da obrigação de dar, que, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, está condicionada ao adimplemento das obrigações contratuais por parte do adquirente, em especial à obtenção de financiamento e à quitação do saldo devedor.

No caso em julgamento, contudo, n
ão
há
prova cabal de que a construtora tenha dado causa à dilação temporal entre a expedição do "habite-se" e a imissão na posse,
o que afasta a tese de inadimplemento por parte das vendedoras/Apeladas.

Ao contrário, evidencia-se nos autos que os Apelantes já haviam realizado vistorias em outubro de 2013, o que indica que o imóvel estava apto à entrega, remetendo eventual mora ao próprio adquirente.

Com efeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui jurisprudência consolidada, inclusive em casos envolvendo as mesmas requeridas, no sentido de que a entrega do "habite-se" dentro do prazo contratual afasta a caracterização da mora, sobretudo quando não demonstrado que a postergação da entrega das chaves decorreu de inadimplemento imputável às Promitentes-Vendedoras.

A propósito, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA CONSTRUTORA . INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS . IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge S .A. Participações contra sentença que, nos autos de ação ajuizada por Breno Moraes Tomazi, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A sentença condenou as apelantes à restituição de valores pagos a título de corretagem e taxas condominiais, ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual e indenização por danos morais, além da devolução de diferenças entre a aplicação do INCC e do CUB. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa das rés pelo atraso na entrega das chaves do imóvel, ensejando o pagamento de lucros cessantes, multa e danos morais; e (ii) estabelecer se são devidos os valores referentes à taxa condominial e à restituição de valores pagos a título de corretagem e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A obrigação da construtora se restringe à entrega do imóvel habitável dentro do prazo contratual. A obtenção do financiamento pelo comprador e a quitação do saldo devedor são condições essenciais para a imissão na posse, conforme cláusula contratual expressa. 4. A expedição do "habite-se" antes do prazo contratual comprova que a obra foi concluída dentro do período estipulado, afastando a tese de inadimplemento da construtora . 5. A demora na entrega das chaves decorreu da mora do comprador na quitação do saldo devedor, agravada por sua ausência do país para realização de intercâmbio, sem que tenha nomeado procurador para os trâmites financeiros. 6. Não há que se falar em lucros cessantes ou multa contratual quando a mora decorre da conduta do próprio adquirente, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido (art . 476 do CC/2002). 7. A simples inadimplência contratual não configura dano moral, inexistindo conduta ilícita da construtora apta a justificar a indenização. 8 . A restituição da comissão de corretagem depende da comprovação de irregularidade na cobrança, evidenciada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido em parte.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00195525120138080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 04/04/2025, 2ª Câmara Cível. Data: 03.04.2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – INEXISTÊNCIA- RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO – VALOR ADEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CONDOMÍNIO - HONORÁRIOS DE 20% - VALIDADE – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não houve atraso por parte das construtoras na entrega do imóvel, e, por via de consequência, a culpa na rescisão é da então promitente compradora, pelo que é possível a retenção de determinado percentual pelas empresas construtoras, o que pode variar a depender do caso, nos termos da Súmula nº 543 do STJ.
2 . Quanto ao percentual de retenção incidente, o entendimento da Segunda Seção de que deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), um “padrão -base” de cláusula penal, (STJ, Segunda Seção, RESP nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), é temperado com a análise das circunstâncias do caso concreto, que permite a variação nos percentuais entre 10% e 25% do total da quantia paga, a depender da avaliação dos prejuízos causados com a rescisão a destempo, o que não ficou evidenciado no caso . 3. Em relação à correção monetária, para efeitos de restituição, é assente no C. STJ que a correção deve incidir a partir de cada pagamento. 4 . Quanto aos juros de mora, o entendimento prevalente no STJ é de que os mesmos contam-se a partir do trânsito em julgado. 5. A cobrança da taxa condominial dos consumidores antes da efetiva posse, independentemente de previsão contratual, é abusiva. Devida, portanto, a sua devolução integral ao promitente comprador apelado . 6. Honorários advocatícios fixados na origem condizentes com o labor, zero, comprometimento dos causídicos, local da prestação de serviços e a natureza e importância da causa. 7. Conhecimento e parcial provimento do recurso das incorporadoras/construtoras, unicamente para alterar o termo a quo da incidência dos juros de mora para o trânsito em julgado da decisão .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024103-40.2014.8.08 .0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 15.07.2024)

Apelação Cível nº 0007327-62.2014.8.08 .0048 Apelante/Apelado: Renato Coelho de Alcantara e Anna Paula de Lima Vieira Alcantara Apelado/Apelante: Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda. e Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda. Relator.: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES . INOCORRÊNCIA. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUCESSIVOS. VÍCIOS NO IMÓVEL NÃO SANADOS. CONSERTO PARTICULAR . DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS . 1. Preliminar : a prova técnica, embora pudesse contribuir para o julgamento não se mostra, imprescindível, afinal, a narrativa autoral e os documentos colacionados se mostram suficientes para o enfrentamento do pedido. 2. Mérito: com relação ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, esta Primeira Câmara Cível decidiu, em diversas oportunidades, que é legalmente admitida . Precedentes. 3.
Não havendo atraso injustificado além do contratualmente previsto para a entrega do empreendimento, resta prejudicada a análise de inversão da cláusula penal e de pagamento dos valores desembolsados a título de aluguel no período do atraso. 4
. No tocante aos reparos promovidos pelos autores no imóvel, reputo ter sido decorrente de falha no serviço das requeridas, corroborado pelos diversos e-mails trocados, em que se constata que a construtora concorda com necessidade dos reparos, embora tenha havido demora em solucioná-los. 5. Diante da ausência de impugnação da ré acerca dos comprovantes apresentados pelos requerentes, que de qualquer forma não destoam dos gastos médios com esse tipo de serviço, se mostra escorreita a sentença que acolheu o pedido. 6 . Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-ES - AC: 00073276220148080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2022)

Consequentemente, a inexistência de mora por parte da construtora fulmina os pedidos indenizatórios decorrentes de alegado inadimplemento, ante a ausência de fundamento jurídico para alicerçar o pleito de lucros cessantes, cuja exigibilidade pressupõe a ocorrência de descumprimento contratual. Na mesma linha, revela-se descabido o pedido de inversão da cláusula penal, haja vista que a aplicação do Tema 971 do STJ demanda, como condição
sine qua non
, a comprovação de mora do alienante, o que,
in casu
, não restou evidenciado.

Quanto à devolução da comissão de corretagem, aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938, segundo a qual
é válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagamento da comissão, desde que haja prévia e adequada informação acerca do valor total da aquisição e do montante correspondente à corretagem
.

No caso concreto, restou demonstrado que tal dever de informação foi observado, conforme documentação acostada à inicial pelos próprios Apelantes (fls. 41 e 66), bem como da proposta de aquisição adunada às fls. 276/278, não merecendo reparos a r. sentença fustigada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na instância originária para o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia que se mostra adequada à remuneração do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, considerada a natureza e a complexidade da demanda.

É como voto.